Tribunal: TJSP
Processo: 2067488-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – REQUISITOS PARA CONCESSÃO REALMENTE NÃO PREENCHIDOS – ARGUMENTAÇÃO VENTILADA DESPROVIDA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A LHE CONFERIR NECESSÁRIA VEROSSIMILHANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067488-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante ALICE
GONÇALVES ASSENÇO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFICIO SANTA SOPHIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067488-40.2020.8.26.0000 -Voto no 35.285
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067488-40.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO VICENTE
AGRAVANTE : ALICE GONÇALVES ASSENÇO
AGRAVADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTA SOPHIA
VOTO No 35.285
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA ANTECIPADA DE
URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE
DECISÃO QUE
INDEFERIU A LIMINAR
REQUISITOS PARA CONCESSÃO
REALMENTE
NÃO
PREENCHIDOS

ARGUMENTAÇÃO
VENTILADA DESPROVIDA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A
LHE CONFERIR NECESSÁRIA VEROSSIMILHANÇA RECURSO
NÃO PROVIDO.
Inconformidade
deduzida
nos
autos
de
ação
de
conhecimento pelo rito ordinário contra r. decisão exibida a fls. 40/41
do originário, que no interessante indeferiu a tutela de urgência
postulada. Sustenta a recorrente, em síntese, que apesar do
magistrado singular entender relevantes os argumentos relacionados à
sua saúde, mesmo assim indeferiu a liminar com esteio no Regulamento
Interno do condomínio, desconsiderando os seguintes pontos: a) ser a
autora a única notificada sobre a proibição de permanecer com a porta
da unidade entreaberta, apesar de ser prática comum no condomínio,
tratando-se em verdade de retaliação da síndica; b) seu direito
adquirido a permanecer com a porta aberta, posto que mora no local há
40 anos, desde momento anterior à vedação inserida no Regulamento
Interno, e sempre procedeu dessa maneira, invocando os artigos 6o da
LINDB e 5o, inciso XXXVI, da CF, em sua defesa; c) seu delicado estado
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067488-40.2020.8.26.0000 -Voto no 35.285
3
de saúde, agravado pelo calor adicional gerado ao se manter a porta
fechada. Pelo exposto, reputa configurados os requisitos necessários à
concessão da tutela de urgência, postulando deferimento de liminar que
a autorize a manter sua porta entreaberta sem imposição de multa ou
nova notificação por parte do condomínio.
É o breve Relatório.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade não
comporta acolhida.
Em que pese a narrativa exposta pela recorrente para
demonstrar sua situação frente o demandado, considera-se acertada a
decisão proferida pelo juízo “a quo” de indeferir a tutela antecipada
requerida, principalmente porque ainda insuficientemente comprovadas
suas alegações (denotando ausência do “fumus boni iuris”) e não
evidenciado o requisito do perigo da demora do provimento jurisdicional
(“periculum in mora”).
É dizer, não se verifica a necessária verossimilhança dos
argumentos levantados pela agravante, mostrando-se prudente a
integração da parte adversa ao contraditório antes de adotada a medida
requerida.
Ora, afirmações de que está sofrendo retaliações da síndica
e de que teria direito de fazer o que deseja porque mora no local há
décadas vieram desprovidas de lastro probatório a lhes dar suporte. O
mesmo se passa em relação à assertiva sobre seu estado de saúde,
ilegíveis e desprovidos de respectivos laudos explanatórios os exames
juntados para tal finalidade (fls. 12/18 do originário), conquanto não se
olvide da importância de tal argumentação, conforme já consignado
pelo juízo “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067488-40.2020.8.26.0000 -Voto no 35.285
4
A notificação do condomínio (fls. 20 da origem), por outro
lado, encontra-se integralmente amparada em Regulamento Interno do
qual consta expressa proibição da conduta perpetrada pela autora (fls.
21, idem) e de que esta tem plena ciência, não se vislumbrando por ora
dentre as justificativas apresentadas alguma que lhe permita agir da
forma como pretende.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica